Tribunal: TCU
Processo: 008.811/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação em que se requer a adoção de medidas para assegurar que o Governo Federal atenda algumas das solicitações do governo do Rio Grande do Sul para o enfrentamento da calamidade pública no estado e que busque medidas mais gerais para o enfrentamento de eventos climáticos extremos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer ao TCU que assegure o atendimento por parte do governo federal às solicitações feitas pelo Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em razão da calamidade pública no estado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 237 c/c o art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade; 9.3. determinar o apensamento destes autos aos do TC Processo 008.813/2024-8 , com fundamento no art. 169, inciso VI e § 1o, do Regimento Interno do TCU, no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 36 da Resolução-TCU 259/2024; 9.4. informar o representante desta decisão.